Tribunal: TJES
Processo: 5015881-93.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Desclassificação
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015881-93.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 (REDAÇÃO A ÉPOCA DOS FATOS). CONDENAÇÃO POR PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada em face da sentença condenatória pela prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, Lei nº 10.826/2003 – redação a época dos fatos). O requerente busca a desclassificação do crime para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), sob o argumento de que a identificação do armamento seria possível por outros sinais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fundamentos apresentados na Revisão Criminal são aptos a afastar os pressupostos da condenação, à luz do art. 621, I, do CPP; e (ii) analisar se a constatação de numeração suprimida na arma permite a tipificação do crime mais gravoso, independentemente de eventual possibilidade de identificação por outros meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal, conforme o art. 621 do CPP, possui caráter excepcional e limita-se à análise de hipóteses específicas, como a contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, erro técnico ou a descoberta de novas provas. O requerente, no entanto, não apresenta elementos novos capazes de justificar a reanálise da condenação.

4. A Revisão Criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, tampouco como meio de reexame de mérito com base em mera insatisfação com a condenação. Precedentes do STJ.

5. A perícia realizada confirmou que a arma possuía numeração suprimida, o que configura uma das elementares do crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação a época dos fatos).

6. A simples existência de numeração raspada, independentemente de exame pericial ou possibilidade de identificação por outros meios, é suficiente para caracterizar a tipicidade do delito porte de arma de fogo com numeração suprimida, e fato de a marca e o número de série terem sido identificados não afasta a tipificação do crime, uma vez que a supressão da numeração inviabilizou a identificação pelo exame ocular direto. Precedentes do STJ.

7. A pretensão do requerente traduz mera tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida pela sentença condenatória, inviável no âmbito da Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não se presta à reapreciação do mérito da condenação quando inexistentes provas novas ou erro técnico.

2. Para a configuração do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, basta a verificação de numeração suprimida na arma de fogo, sendo irrelevante a possibilidade de identificação por outros meios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; Lei nº 10.826/
20
03, art
s
.
12 e
16, parágrafo único, IV
(redação anterior)
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.201;
STJ, AgRg no RHC nº 166.821/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22.08.2022;
STJ, AgRg
no
AREsp
nº
1.781.796/
DF
2020/0286181-0, Rel. Min. Olindo Menezes, J. 21.09.2021
;
TJES, RevCr
im nº
0025660-02.2020.8.08.0000, Rel.
Des.
Subst. Ezequiel Tur
í
bio, J. 14.06.2021
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015881-93.2024.8.08.0000

REQUERENTE: FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória (ID 10251965), que julgou procedente o pleito estatal para condenar o requerente pela prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação a época dos fatos), à pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Sustenta o requerente, em síntese, que a aplicação do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 deve observar se a supressão dos sinais realmente impede a identificação da arma de fogo, isto é, deve ser reservada para casos em que a identificação é totalmente inviável, o que não se configuraria no presente caso.

Diante disso, requer a desclassificação da conduta imputada ao requerente para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 10967311, opinou pela improcedência do presente expediente.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifica-se que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado
improcedente
, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição (ou, no presente caso,
desclassificação
), tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico do julgamento ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I do CPP, eis que o Juízo de primeiro grau, ao aplicar a tipificação mais gravosa
,
desconsiderou “
que a identificação do armamento ainda era possível por outros sinais
”.

Ou seja, o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de:
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 21.09.2021) – destaquei

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, Câmaras Criminais Reunidas, J. 14.06.2021) – destaquei

O requerente não comprovou a existência de prova nova, evidenciando que seu objetivo é o revolvimento do acervo probatório que amparou a condenação.

Com efeito, o referido julgado condenatório já analisou, inclusive, o requerimento de desclassificação para o art. 12 do Estatuto do Desarmamento, como aqui pleiteado. Tal pretensão não é cabível no âmbito de Revisão Criminal.

Vale registrar que a perícia realizada nos autos de origem descreveu em tópicos distintos acerca das características da arma de fogo, sendo categórico ao revelar a existência do “
número de série suprimido por ação humana
”, além de caracterizar o artefato como de
uso restrito
, o que, de pronto, afasta a aplicação do dispositivo pretendido.

O caso em comento, portanto, evidencia o delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, pois prevista uma de suas elementares, isto é, “
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, para a configuração do delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003,
basta que o agente seja flagrado ao portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DO ART. 16, IV, DA LEI N, 10.826/2003. ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça,
a posse de arma com numeração raspada, danificada ou suprimida implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta.
2. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp
nº
1.590.721/GO 2019/0287018-6, Rel. Min. R
eynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J.
17.12.2019) –

destaquei

Ademais, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, o fato do experto ter detectado, em seu laborioso trabalho, a marca e o número de série da arma, não permite desconsiderar que a numeração ostensiva originalmente gravada no cano estava suprimida, inviabilizando sua pronta identificação pelo simples exame ocular, o que configura o delito disposto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação vigente a época dos fatos). (
STJ, AgRg no RHC nº 166.821/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 16.08.2022
)

Nesta feita, verifica-se que as provas foram devidamente analisadas em primeira instância.

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na sentença, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise dos autos.

Assim, tem-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.